Tribunal: TJSP
Processo: 1117712-63.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - Cobertura de sinistro pela seguradora que sub-roga-se nos direitos de sua cliente segurada contra o autor do dano (arts. 349 e 786 do CC e Súmula 188 do STF) - Desnecessidade do esgotamento prévio da via administrativa (art. 5o, XXXV, da CF) - Laudos técnicos convincentes da existência do nexo de

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - Cobertura de sinistro pela seguradora que sub-roga-se nos direitos de sua cliente segurada contra o autor do dano (arts. 349 e 786 do CC e Súmula 188 do STF) - Desnecessidade do esgotamento prévio da via administrativa (art. 5o, XXXV, da CF) - Laudos técnicos convincentes da existência do nexo de causalidade - Alegação da ré de ocorrência de caso fortuito e de força maior em razão de intempéries da natureza - Não caracterização - Acontecimentos naturais que configuram fortuito interno, risco inerente à atividade da requerida - Responsabilidade objetiva da demandada (art. 37, § 6o, da CF), não elidida ante a ausência de prova de excludente (art. 210, § ún, da Resolução no 414/2010 da ANEEL) - Não demonstrados a regularidade dos serviços e os problemas na instalação interna da estipulante (art. 373, II, do NCPC) - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação, atualizado (art. 85, § 11, do NCPC).